Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recursos de revisão interpostos em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas do projeto desportivo denominado Fortalecimento do Hipismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 787/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes.